Tribunal: STF
Processo: Rcl 49800
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 145 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 970/RG. ESPECIFICIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso, embora o Tema 145/RG possa contribuir para a solução da controvérsia examinada pelo Tribunal de origem, o recurso extraordinário, neste caso, deveria ter sido sobrestado, porque ainda não foi julgado o mérito do Tema 970/RG, o qual trata da matéria versada no RE interposto pelo recorrente de forma muito mais específica. 



    II - Observa-se que o presente recurso revela o mero inconformismo da parte com a decisão que não lhe foi favorável.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.